Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-92.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Práticas abusivas – Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Apelo da instituição de ensino – Regularidade da cobrança em razão do serviço ter sido colocado à disposição da discente – Rejeição – Antecipação da conclusão do curso com fundamento em medida emergencial tomada pelo Poder Público no

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Práticas abusivas – Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Apelo da instituição de ensino – Regularidade da cobrança em razão do serviço ter sido colocado à disposição da discente – Rejeição – Antecipação da conclusão do curso com fundamento em medida emergencial tomada pelo Poder Público no enfrentamento da pandemia que alterou o sinalagma contratual, na medida em que ocasionou a superveniência da perda do interesse da discente na realização das disciplinas pendentes – Condicionamento da expedição de certificado de conclusão de curso à prévia assinatura de termo de confissão de dívida que se afigura abusiva – Precedentes deste E. TJSP – Termo de confissão de dívida que não menciona parcelas outras que não as referentes às disciplinas que não seriam cursadas em razão da antecipação da colação de grau – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.